Tribunal: STF
Processo: Rcl 58715
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. RELAÇÃO PROFISSIONAL SUPOSTAMENTE FUNDADA NA LEI 11.442/2007. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em que se discute o enquadramento da parte então reclamante nos ditames da Lei 11.442/2007.



    II. Questão em discussão



    2. Decidir sobre a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, observado o que decidido pelo STF na ADC 48.



    III. Razões de decidir



    3. Não há que se falar em não incidência do paradigma invocado quando, em discussão questão relativa à competência do Juízo fundada em ofensa à decisão da ADC 48, apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido em dada a ele posterior.



    4. Nos termos do entendimento consolidado de ambas as Turmas desta Corte, do qual guardo reservas, ao apreciar a ADC 48, esta Corte reconheceu compatível com a Constituição Federal a opção legislativa de atribuir à Justiça comum a competência de avaliar se estão ou não presentes, nas situações nas quais se sustenta a existência de relação profissional firmada na Lei 11.442/2007, os elementos caracterizadores da relação comercial.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.